Tribunal: TJDFT
Processo: 0701556-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA) – ATUAÇÃO EM CLASSE ESPECIAL - EJA. REQUISTO LEGAL DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO EM DEMANDA IDIENTICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ex-servidora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e não reconheceu o direito da recorrente a receber as parcelas relativas à Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) no período de 10/02/2010 e 04/02/2018 a 31/03/2018.
2. A Gratificação de Atividade de Alfabetização é devida aos professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (Lei Distrital 5.105/2013, artigo 19).
3. Embora o despacho administrativo de ID 47589097, proferido Gerência de Pagamento de Aposentados e Pensionistas, indique ser indevido o pagamento da GAA à recorrente, em processo idêntico quanto à matéria discutida (0712209-71.2022.8.07.0016), a Gerência de Gestão de Servidores Temporários entendeu como devida a percepção da gratificação à professora temporária. A diferença entre as demandas, como visto, restringe-se ao fato de que nesta a professora possui vínculo temporário com a administração, ao contrário da recorrente, que mantinha vínculo efetivo. Todavia, essa diferença não é estabelecida por lei como fator impeditivo para o pagamento da GAA, mesmo porque fator indiferente para a subsunção da norma que cria o direito ao recebimento da gratificação.
4. Diante desse contexto, conclui-se que a ex-servidora atende aos requisitos legais para o recebimento da gratificação de atividades de alfabetização no período pleiteado, uma vez que a regência se dava nas turmas de EJA Interventiva e em Classe Interventiva, sendo insuficiente a declaração retificada da administração para a exclusão do direito, que antes considerava como de alfabetização as atividades exercidas.
5. O valor da condenação será aquele apresentado pelo DF em sua contestação, pois precisamente considerou o período em que a servidora adquiriu o direito à percepção da gratificação até o momento da propositura da demanda (ID 47589100). A planilha apresentada pela recorrente extrapola o período de ajuizamento da demanda e inclui parcelas até janeiro de 2024 (ID 47589086).
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e condenar o DF a pagar à recorrente o valor de R$10.834,08. Sobre o valor haverá incidência de correção monetária e juros de mora, desde a data devida de cada parcela, nos seguintes termos: até 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97; após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora.
7. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.